Tribunal: TJPA
Processo: 0802820-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802820-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY DA SILVA LEAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802820-26.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIA DA PIEDADE DA SILVA.

PACIENTE:

ANDREY DA SILVA LEÃO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES
DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CPB C/C ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.072/1990.

EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DO PROCESSO LEGAL. DESCABIMENTO.

PACIENTE QUE APÓS O COMETIMENTO DO CRIME FUGIU, SENDO PRESO APÓS 05 (CINCO) ANOS APROXIMADAMENTE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFIGURA EXCESSO DE PRAZO QUANDO O RETARDAMENTO NO JULGAMENTO DECORRER DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ NA EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, O QUE NÃO SE VERIFICOU EM NENHUM MOMENTO NO PRESENTE
WRIT
. PRISÃO PREVENTIVA DO VEM SENDO REAVALIADA E MANTIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SOMADA AINDA À GRAVIDADE DO CRIME E AO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO DELITO, sendo INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Descabida a arguição de excesso de prazo, posto que, apesar da prisão preventiva ter sido decretada no ano de 2016, o paciente permaneceu foragido aproximadamente 05 (cinco) anos, sendo preso em outro Estado da Federação, significando que é improcedente a alegação de excesso de prazo, uma vez que a fuga do coacto demonstra intento de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia, configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento;

2.

A prisão preventiva teve sua última reavaliação no dia 24/02/2022, quando o magistrado
a quo
revisou e manteve a custódia cautelar do paciente, por permanecerem os requisitos do artigo 312 do CPP;

3.

O magistrado de Primeiro Grau, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no artigo 312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e a repercussão gerada à sociedade local, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social, em especial considerando que o paciente fugiu do distrito da culpa e permanece em local incerto e não sabido por aproximadamente 05 (cinco) anos. Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão cautelar foi decretada e mantida, fundamentando-se em circunstâncias concretas do caso, descritas pelo magistrado nas
decisões impugnadas
;

4.

Coacto apresenta problema pulmonar, entretanto verifica-se que o mesmo foi submetido a vários exames referentes ao coronavírus e nenhum deu reagente, assim como foi realizado o exame de para tuberculose, sendo da mesma forma não reagente, igualmente a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente,

5.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Excelentíssimo
Desembargador Jose Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 07 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ANDREY DA SILVA LEÃO
, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, Incisos I e IV, do CPB c/c artigo 1º, Inciso I, da Lei nº 8.072/1990, fato ocorrido no dia
06/06/2011,
tendo sua prisão preventiva decretada no dia
04/07/2016
, sendo cumprida após 05 (cinco) anos aproximadamente, no Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que o coacto se encontrava foragido do distrito da culpa, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

A impetrante alega que desde o dia 05/06/2020, o paciente se encontra com o benefício da progressão de regime implementado em sua execução, não podendo gozar do mesmo tendo em vista ao decreto prisional em questão, aliás não só a progressão como seu livramento condicional que se encontra datado de 08/03/2020.

Aduz ainda que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no
seu status libertatis
por: a) excesso de prazo no curso do processo legal; b) falta de revisão da custódia preventiva; c) carência dos requisitos autorizadores da prisão; d) grave situação de superlotação e falta de estrutura nas unidades prisionais, são fatos que favorecem a propagação de COVID-19. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 8502016 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 8539992 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
, após o presente feito veia à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 06 de junho de 2011, por volta de 01H00, o coacto na companhia de seus comparsas LUAN CARLOS DIAS PASTANA e WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES, ceifaram a vida da vítima ANDERSON DIEGO DE ARAÚJO CORREA.

O crime ocorreu na Avenida Presidente Vargas, bairro Santa Lídia, em um posto de gasolina, município de Castanhal, Estado do Pará, quando a vítima na companhia de amigos, foram lanchar, beber e ouvir música.

Fato seguinte, Luan Pastana procurou a vítima para tomar satisfações sobre um comentário que soube em que Anderson Correa teria emprestado uma arma de fogo para um indivíduo de alcunha "Cheiroso" ceifar sua vida, tendo atraído a vítima até um local para conversar.

Diante da distração da vítima, o paciente e seu comparsa Wanderson Alves, surgem em uma motocicleta, e executam a vítima que estava de costas, desferindo vários disparas de arma de fogo, que atingiram sua cabeça, fugindo do local logo em seguida.

Vale ressaltar que o fato criminoso foi captado pelas câmeras de segurança do referido posto de gasolina, a qual mostra que o paciente é o indivíduo que aparece portando a arma de fogo que consequentemente ceifou a vida da vítima, enquanto que seu comparsa Wanderson Alves, era quem pilotava a motocicleta.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração acerca de excesso de prazo no curso do processo legal, falta de revisão da custódia preventiva, carência dos requisitos autorizadores da prisão e grave situação de superlotação e falta de estrutura nas unidades prisionais, são fatos que favorecem a propagação de COVID-19.

DO EXCESSO DE PRAZO NO CURSO PROCESSUAL E FALTA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

Percebe-se nos autos que, apesar da prisão preventiva ter sido decretada no ano de 2016, o paciente permaneceu foragido aproximadamente 05 (cinco) anos, sendo preso em outro Estado da Federação, significando que é descabida a alegação de excesso de prazo, uma vez que a fuga do coacto demonstra intento de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

E improcedente a arguição da falta de revisão da custódia extrema, visto que, no dia 24/02/2022, o magistrado
a quo
reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente (Doc. Id. nº 8463296 - páginas 1 a 8), por permanecerem os requisitos do artigo 312 do CPP.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a decisão que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. A necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, em se tratando de crime de relevante gravidade e repercussão social negativa, vez que paciente demonstra periculosidade pelo modo violento de execução do delito, é inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza. Pela conveniência da instrução criminal, uma vez que, o acusado não foi encontrado para citação, pois se encontrava em local incerto e não sabido, conclui-se, portanto, que se esquiva da ação da justiça. Aplicação da lei penal, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias. Deveras, trata-se de homicídio, cometido pelo coacto.

Assim, estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Nos termos do art. 312 do CPP, considerando a representação do Ministério Público, bem como considerando presentes os requisitos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, uma vez que o representado foi reconhecido por testemunhas como sendo o autor dos disparos de arma de fogo que ocasionou a morte da vítima bem como a existência de imagens das câmeras de segurança do local do crime juntada aos autos, como garantia da ordem pública, verifico que se trata de crime de relevante gravidade e repercussão social negativa, vez que acusado demonstra periculosidade pelo

modo violento de execução do crime. É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza.

A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública e também para preservação da instrução processual vez que, ante a certidão do oficial de justiça, o acusado não foi encontrado para citação, encontra-se em local incerto e não sabido, conclui-se portanto que está se esquivando da ação da justiça.

Pelas razões acima, como garantia da ordem pública e pela preservação da instrução processual, estando presentes os demais requisitos legais, acolho a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDREY DA SILVA LEÃO, filho de MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LEÃO, nascido em 20/09/1991, RESIDENTE NA RUA CORONEL LEAL, CONJUNTO ROSA DOS VENTOS, N.º 5, BAIRRO NOVA OLINDA, CASTANHAL/PA.[...]

Outrossim a medida cautelar foi mantida, porque se encontra revestida da necessária cautelaridade, nos termos do artigo 312 do CPP, por ser considerada a garantia da ordem pública, tendo em vista que o crime abalou a comunidade local, deixando a população revoltada com o ocorrido e para resguardar a ordem pública, sendo necessário a manutenção da prisão.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Verifica-se,
in casu
, a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no artigo 312 do CPP, decretou e manteve a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e a repercussão gerada à sociedade local, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social, em especial considerando que após o crime o paciente fugiu do distrito da culpa sendo capturado por outro delito no Estado do Rio Grande do Norte, onde se encontra custodiado.

GRAVE SITUAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO E FALTA DE ESTRUTURA NAS UNIDADES PRISIONAIS, SÃO FATOS QUE FAVORECEM A PROPAGAÇÃO DE COVID-19

Observa-se que o coacto apresenta problema pulmonar, entretanto verifica-se também que o mesmo foi submetido a vários exames referentes ao coronavírus e nenhum deu reagente, assim como foi realizado o exame de para tuberculose, sendo da mesma forma não reagente, (Doc. Id. nº 8463313 - página 1).

Outrossim, a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 07 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2022